Tribunal: TJDFT
Processo: 0814719-60.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. IPVA. VEÍCULO ELÉTRICO. ISENÇÃO DE IPVA. ALTERAÇÃO DOS REQUISITOS. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. NÃO OBSERVADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido da inicial reconheceu a isenção do IPVA referente ao exercício de 2025, incidente sobre uma motocicleta elétrica pertencente ao recorrido, determinando, ainda, a restituição do valor de R$ 304,70, relativo ao montante pago.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a restrição prevista na Lei Distrital no 7.591/2024 pode incidir sobre o exercício de 2025 antes de transcorrido o prazo constitucional de noventa dias.
III. Razões de Decidir
3. O IPVA é tributo sujeito às limitações constitucionais impostas ao poder de tributar. A modificação legislativa que altera critérios para a fruição de isenção deve observar o prazo mínimo previsto no art. 150, III, “c”, da Constituição Federal.
4. A Lei 6.466/2019 estabeleceu a isenção integral do IPVA para veículos elétricos ou híbridos independentemente do local da aquisição do bem. Por outro lado, a Lei Distrital no 7.591/2024 foi publicada em 05/12/2024 e restringiu a isenção do IPVA a veículos adquiridos em revendedores estabelecidos no Distrito Federal, o que constitui supressão de isenção fiscal, acarretando majoração indireta do tributo em questão.
5. A cobrança do IPVA relativa ao exercício de 2025 ocorreu antes da observância do prazo de noventa dias entre a publicação da norma e a exigibilidade do tributo, o que caracteriza violação à anterioridade nonagesimal. Precedentes: Acórdãos 2075666 e 2078172.
6. A supressão do benefício ofende a segurança jurídica e frustra a legítima expectativa do contribuinte, que preenchia os requisitos legais para a obter a isenção de IPVA no momento da aquisição do bem, o que ofende a boa-fé.
IV. Dispositivo
7. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida. Recorrente vencido condenado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados por equidade em R$ 500,00, em observância ao art. 6o, combinado com o art. 55, da Lei no 9.099/1995.

Tese de julgamento: “A restrição ou revogação de isenção fiscal que amplia a incidência do IPVA exige observância da anterioridade nonagesimal.”

Dispositivos relevantes citados: Art. 150 da CF; Lei Distrital n. 6.466/2019; Lei Distrital n. 7.591/2024.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2075666, processo n. 0758554-90.2025.8.07.0016, Relator(a) FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, publicado no DJE em 16/12/2025; TJDFT, Acórdão 2078172, processo n. 0717183-49.2025.8.07.0016, Relator(a) MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA, Segunda Turma Recursal, publicado no DJE em 28/12/2025.